Tribunal: TJES
Processo: 5000189-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IOHANA GUERRA DE SOUZA
AGRAVADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
CONTEXTO FÁTICO
.
ISENÇÃO DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR.
BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente encontra-se dentro da faixa de isenção do referido imposto e que a microempresa a que se refere o juízo
a quo
em sua decisão não proporciona renda alguma à autora no momento.

3
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado (§4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil).

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Iohana Guerra de Souza
em face de decisão (id n° 20307950 dos autos originários) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, em ação de rescisão contratual e restituição de quantia paga c/c danos morais, indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 4034882), sustenta a agravante possuir condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em id n° 4189978 deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora, o juízo de piso determinou a sua intimação para que comprovasse a alegada hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, carteira de trabalho etc (vide id n° 17408428 dos autos originários); em resposta ao magistrado, a autora juntou o seu imposto de renda, tendo a instância primeva, na sequência, indeferido o beneplácito sob o argumento de que “
a autora reside em bairro nobre da capital, informou que atua como enfermeira e assistente social, mas infere-se da documentação acostada que possui microempresa. Tais fatores não condizem com a alegada hipossuficiência
” (id n° 20307950).

Data máxima vênia, ao contrário do entendimento do ilustríssimo magistrado de piso, tenho que a parte faz, sim, jus ao benefício pretendido.

A começar, a declaração de imposto de renda juntada aos autos de origem atesta que a autora encontra-se dentro da faixa de isenção do referido imposto; depois, há informação de que a microempresa a que se refere o juízo
a quo
em sua decisão não proporciona mais renda alguma à
Iohana
, a corroborar, a mencionada microempresa encontra-se inadimplente com os tributos pertinentes ao MEI, em decorrência da falta de faturamento.

Por outro lado, não há documentos nos autos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora.

Em derradeiro, ao contrário do que afirma o recorrido, o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99
2
do

Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho que a agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do beneplácito pretendido, com fulcro no artigo 99 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99 § 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.